Tribunal: TJES
Processo: 5022064-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO IPAJM – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO (PPP) E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS (LTCAR) – COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DESDE 1995 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.

A servidora recorrente acrescenta causa de pedir à sua demanda, quando traz, apenas no bojo de suas razões recursais, o tema da desídia da administração pública na conclusão de seu pedido administrativo para justificar a necessidade de indenização pelo período que se viu obrigada a continuar laborando enquanto aguardava o desfecho do pedido de aposentadoria.
A
tese agora sustentada pela servidora recorrente não foi debatida ou mesmo analisada na origem, e, c
omo c
e
diço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do
s
art
s. 1.013, §1º e
1.014 do CPC/
15
.
Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso da servidora não conhecido.

2.

C
onsta
dos autos
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da ora apelada,
elaborado em 15/03/2019,
documento exigido, para fins de obtenção, junto ao INSS, de Aposentadoria Especial prevista no artigo 57 da Lei 8.213/1991, e que será devida àquele segurado que trabalhou sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos.
Com efeito,
nos termos do PPP juntado aos autos,
a

ora
recorr
ida
desenvolveu atividades em condições
especiais
,
com exposição a fatores de risco (vírus, bacilos, bactérias, etc.) de forma habitual e permanente, conforme inspeção local realizada.

3
.

O

L
audo
T
écnico de
C
ondições
A
mbientais do
T
rabalho
(
LTCAR
)
indica, em conclusão, que os agentes nocivos à saúde (risco biológico) que caracterizam a aposentadoria especial para os servidores que laboraram e/ou laboram
no CREFES estão dispostos na Instrução Normativa INSS/DC nº 99/2003, segundo a qual, para os períodos trabalhados a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir, como prova do exercício de atividade em condições especiais, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Com efeito, s
endo o LTCAR
complementado pelo
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
deve-se
reconhecer o período de
16/11/1994 a 15/03/2019,
listado nos referidos documentos,
como de natureza especial.

4
.
Não se pode olvidar, ainda, que a ora apelada comprovou
que desde o mês de maio/1995 recebe o adicional de insalubridade
e que em fevereiro/21 continuava a perceber tal gratificação.

5.

Recurso
da servidora não conhecido. Recurso do IPAJM desprovido. Sentença alterada em Remessa Necessária para arbitrar honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022064-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PATRICIA CUNHA SALDANHA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÕES CÍVEIS
–
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO IPAJM – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO (PPP) E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS (LTCAR) – COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DESDE 1995 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.

A servidora recorrente acrescenta causa de pedir à sua demanda, quando traz, apenas no bojo de suas razões recursais, o tema da desídia da administração pública na conclusão de seu pedido administrativo para justificar a necessidade de indenização pelo período que se viu obrigada a continuar laborando enquanto aguardava o desfecho do pedido de aposentadoria.
A
tese agora sustentada pela servidora recorrente não foi debatida ou mesmo analisada na origem, e, c
omo c
e
diço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do
s
art
s. 1.013, §1º e
1.014 do CPC/
15
.
Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso da servidora não conhecido.

2.

C
onsta
dos autos
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da ora apelada,
elaborado em 15/03/2019,
documento exigido, para fins de obtenção, junto ao INSS, de Aposentadoria Especial prevista no artigo 57 da Lei 8.213/1991, e que será devida àquele segurado que trabalhou sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos.
Com efeito,
nos termos do PPP juntado aos autos,
a

ora
recorr
ida
desenvolveu atividades em condições
especiais
,
com exposição a fatores de risco (vírus, bacilos, bactérias, etc.) de forma habitual e permanente, conforme inspeção local realizada.

3
.

O

L
audo
T
écnico de
C
ondições
A
mbientais do
T
rabalho
(
LTCAR
)
indica, em conclusão, que os agentes nocivos à saúde (risco biológico) que caracterizam a aposentadoria especial para os servidores que laboraram e/ou laboram
no CREFES estão dispostos na Instrução Normativa INSS/DC nº 99/2003, segundo a qual, para os períodos trabalhados a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir, como prova do exercício de atividade em condições especiais, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Com efeito, s
endo o LTCAR
complementado pelo
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
deve-se
reconhecer o período de
16/11/1994 a 15/03/2019,
listado nos referidos documentos,
como de natureza especial.

4
.
Não se pode olvidar, ainda, que a ora apelada comprovou
que desde o mês de maio/1995 recebe o adicional de insalubridade
e que em fevereiro/21 continuava a perceber tal gratificação.

5.

Recurso
da servidora não conhecido. Recurso do IPAJM desprovido. Sentença alterada em Remessa Necessária para arbitrar honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Patrícia Cunha Saldanha e negar provimento ao recurso do IPAJM, bem como alterar a sentença em Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata
m
-se
de
R
emessa
N
ecessária e
R
ecursos de
A
pelação interpostos por
PATRÍCIA CUNHA SALDANHA
e p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

contra a
sentença ID 6516597, proferida pelo
M
M.
Ju
iz de Direito
da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Mario da Silva Nunes Neto
que, nos autos da
A
ção de
A
posentadoria por
T
empo de
C
ontribuição
ajuizada pela primeira apelante em face do segundo
, julgou procedente o pleito autoral “para reconhecer o período laborado pela autora como atividade especial, com a consequente conversão em tempo comum”, determinando, ainda, que o IPAJM “conceda aposentadoria por tempo de contribuição à autora, na forma do art. 6º da EC nº 41/2003, a partir de 16.11.2019”.
Nesses termos, deferiu, em antecipação de tutela, a implementação do benefício previdenciário pretendido, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, e, por fim, condenou o IPAJM ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais ID 6516599,
PATRICIA CUNHA SA
L
DANHA
sustenta, em suma, que: (i) a não concessão do benefício previdenciário se deu exclusivamente por culpa da Administração, o que não lhe pode beneficiar, sob pena de enriquecimento ilícito; (ii) os valores pretendidos (proventos de aposentadoria) e recebidos (vencimentos do cargo) possuem fatos geradores distintos; (iii) o fato de ter recebido seus vencimentos do cargo durante o mesmo período não representa enriquecimento sem causa, pois efetivamente trabalhou no período, quando poderia optar por estar em inatividade ou desenvolver outra atividade lucrativa; (iv) o STJ firmou entendimento de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades e, por fim, (v) o valor da indenização deve corresponder ao valor dos proventos de aposentadoria que deixou de receber no período entre o requerimento administrativo e data da efetiva implantação do benefício.

Nesses termos
,
pede a reforma da sentença com a condenação da autarquia apelada
o pagamento dos valores retroativos desde a data da concessão do benefício (16/11/2019).

Po
r sua
v
ez, o
IPAJM

argumenta em suas razões
ID 6516603, que: (i) o laudo técnico de condições ambientais do trabalho – LTCAR fornecido pelo centro de reabilitação física do Espírito Santo e apresentado pela
apelada
não se enquadra na descrição das atividades insalubres, conforme a análise dos médicos peritos previdenciários; (ii) a servidora é fisioterapeuta e trabalha com reabilitação motora e, portanto, não tem contato com agentes biológicos conforme a descrição da legislação; (iii) a sentença apenas considerou que se
a apelada
recebe atualmente gratificação de insalubridade resta incontroverso que trabalha em ambiente insalubre
e deixou de apreciar as demais provas acostadas aos autos
; (iv) restou comprovado que a
apelada
laborava no CREFES, unidade especializada em reabilitação motora, e, não, em unidade para tratamento de pacientes com doença infecto-contagiosas e, por fim, (v) nos termos do artigo 19 da LCE 282/2004 apenas é permitia a contagem de tempo de serviço fictício para fins de aposentadoria se concorrerem dois fatores distintos: efetivo exercício e o correspondente recolhimento de contribuição, ambos inexistentes no presente caso.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, com a reversão dos ônus sucumbenciais.

Antes de analisar as razões dos recursos interpostos, suscito e aprecio de ofício
a preliminar
de
inovação recursal com relação ao apelo interposto por
Patrícia Cunha Sa
l
danha.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme se pode ver da petição inicial, a servidora apelante argumenta que se viu obrigada a propor a presente demanda com o escopo de ter reconhecidos os períodos em que laborou em atividade especial, assim como a concessão da aposentadoria.

Para tanto, sustenta que deve ser reconhecido o desempenho de atividade especial, pois esteve exposta a vírus, bacilos e bactérios de forma habitual e permanente no desempenho de suas atividades laborais. Aduz, ainda nesse contexto, que é devida a conversão do período laborado em atividade especial em tempo comum. Por fim, sustenta que com a conversão temporal pretendida, completa os 30 anos de contribuição exigidos para a aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais.

Nesses termos, pede que
(1)
seja reconhecido o período de 16/11/1994 a 25/11/2019 (data de confecção de PPP) como laborado em atividade especial e convertido em comum;
(2)
seja concedida a aposentadoria nos termos da regra de transição do artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 desde a data de cumprimento dos requisitos de idade e tempo de contribuição, qual seja, 16/11/2019;
(3)
Caso necessário, que seja reafirmada a DER do benefício, com a observação de que o benefício pretendido é do artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 (aposentadoria com integralidade e paridade);
(4)
Subsidiariamente, caso após o reconhecimento da atividade especial e reafirmação da DER, o que não se acredita em hipótese nenhuma, não seja possível a concessão do benefício pretendido (artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003), requer que seja averbado junto ao IPAJM o período de atividade especial reconhecido nesta demanda para novo pedido de aposentadoria;
(5)

seja o IPAJM condenado
ao pagamento dos honorários advocatícios.

A sentença apelada, por sua vez, julgou procedente a pretensão autoral e, considerando que a servidora apelante ainda se encontrava em atividade na data da prolação do ato, percebendo seus vencimentos, deixou de condenar a autarquia ao pagamento das prestações vencidas.

Inconformada, a servidora inova totalmente em seu apelo, ao argumentar que
“a não concessão do benefício se deu exclusivamente por culpa da administração, que
protelou o processo por desídia
e indeferiu os pedidos de forma ilegal (conforme comprovado pela própria sentença, que concedeu o benefício), o que não lhe pode beneficiar, sob pena de enriquecimento ilícito”
(sem grifos e destaques no original)
.

Igualmente, acresce causa de pedir em seu apelo, ao sustentar que
“ante o atraso na concessão da aposentadoria da Recorrente verifica-se o
enriquecimento sem causa da Administração
, eis que em vez de pagar os proventos previdenciários para o descanso da Autora, o Recorrido se valeu do trabalho dela”
(sem grifos e destaques no original)
.

No mesmo sentido, aduz que
“
a demora injustificada da Administração
em analisar o requerimento de aposentadoria realizado em 16/11/2019 (há quase 4 anos)
gera o dever de indenizar a Servidora
, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades”
(sem grifos e destaques no original)
.

Com fundamento em tais razões, pleiteia a condenação da autarquia estadual ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a data da concessão do benefício.

Em que pese a sentença apelada ter afastado a condenação da autarquia estadual ao pagamento das prestações vencidas, o fez, não porque deixou de reconhecer a desídia ou a ineficiência da administração pública, decorrentes da demora na conclusão do processo administrativo da servidora recorrente, mas, sim, por força do art. 323 do CPC/15, que autoriza o julgador a incluir no pedido as prestações sucessivas da obrigação.

A servidora recorrente, por sua vez, acrescenta causa de pedir à sua demanda, quando traz, apenas no bojo de suas razões recursais o tema da desídia da administração pública na conclusão de seu pedido administrativo para justificar a necessidade de indenização pelo período que se viu obrigada a continuar laborando enquanto aguardava o desfecho do pedido de aposentadoria.

Como é possível verificar a tese agora sustentada pela servidora recorrente não foi debatida ou mesmo analisada na origem, e, c
omo c
e
diço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do
s
art
s. 1.013, §1º e
1.014 do CPC/
15
.

Conforme firme orientação da jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160157292, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE OCORRIDO EM EVENTO MUSICAL. CATRACAS ATINGIRAM A AUTORA E CAUSARAM LESÕES QUE DEIXARAM NELA CICATRIZES PERMANENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR REDUZIDO EM SEDE RECURSAL. DESCONTO DA FRANQUIA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA NA LIDE SECUNDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Preliminar de inovação recursal:
É defeso à parte pedir a reforma da sentença com base em argumento não suscitado na origem, já que não há como afirmar que houve error in judicando relativamente a argumento sobre o qual o Magistrado não foi provocado a enfrentar, sem contar que admitir a inauguração de novas teses na instância recursal, salvo aquelas de ordem pública, resulta em violar o contraditório e ampla defesa, além de atentar contra o dever de a parte, na contestação, pelo princípio da eventualidade, impugnar especificamente todos os argumentos debatidos pelo autor, sob pena de preclusão. Inovação recursal caracterizada no caso, afastando a apreciação de parte dos pedidos formulados na apelação.
[...] (TJES; AC 0019691-17.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 14/12/2021; DJES 12/01/2022).

De fato, percebe-se que a servidora apelante não
trouxe, como causa de pedir de sua demanda, a desídia do IPAJM em analisar o seu requerimento de aposentadoria e nem mesmo o pedido de indenização decorrente dos dias em que teve que trabalhar na espera da conclusão do processo administrativo
,
circunstância
que impede o seu conhecimento por esta egrégia Corte, sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda (art. 329 do CPC/15).

Imperioso destacar que o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 só é aplicável aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou assinatura, e não à complementação da fundamentação (AgInt no REsp 1399534/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Por fim, descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento
jurídico
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

No caso, os requisitos de admissibilidade do apelo estão previstos no CPC, assim como a possibilidade de
não conhecer d
o recurso que tenha
pretendido devolver tese não debatida ou suscitada na origem.

Portanto, ACOLHO a preliminar de inovação recursal
suscitada de ofício

e NÃO CONHEÇO do apelo interposto por
PATRÍCIA CUNHA SA
L
DANHA.

É como voto.

Passo a analisar o recurso interposto pelo
IPAJM,
uma vez que estão p
reenchidos os
seus
requisitos d
e
admissibilidade recursal.

Nesses termos, sustenta o
IPAJM
,
em suma, que
o
L
audo
T
écnico de
C
ondições
A
mbientais do
T
rabalho
(
LTCAR
),
fornecido pelo
C
entro de
R
eabilitação
F
ísica do Espírito Santo
(CREFES)
e apresentado pela
apelada
não se enquadra na descrição das atividades insalubres, conforme a análise dos médicos peritos previdenciários,
pois a mesma é fisioterapeuta e trabalha com reabilitação motora de modo que não tem contato com agentes biológicos, conforme a descrição da legislação de regência.

Em que pesem as alegações da autarquia apelante, vê-se que em ID 6516363 consta o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da ora apelada,
elaborado em 15/03/2019,
documento exigido, para fins de obtenção, junto ao INSS, de Aposentadoria Especial prevista no artigo 57 da Lei 8.213/1991, e que será devida àquele segurado que trabalhou sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos.

Com efeito,
nos termos do PPP juntado aos autos,
a

ora
recorr
ida
desenvolveu atividades em condições
especiais
,
com exposição a fatores de risco (vírus, bacilos, bactérias, etc.) de forma habitual e permanente, conforme inspeção local realizada.

E, segundo da jurisprudência do C. STJ,

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. INTERPRETAÇÃO DA LEI DE BENEFÍCIOS EM CONJUNTO COM A LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUANDO O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO CONSTATAR O LABOR COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA PET 10.262/RS, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 16.2.2017. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O §1
º
do art. 58 da Lei 8.213/1991 determina que a comprovação da efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 2. Por sua, vez a IN 77/2015/INSS, em seu art. 260, prevê que, a partir de 1
º
de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1
º
do art. 58 da Lei 8.213/91, passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.

O art. 264, §4
º
da IN 77/2015 expressamente estabelece que o PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho
. 3. Interpretando a Lei de Benefícios em conjunto com a legislação administrativa, conclui-se que a
comprovação da efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos é feita mediante o formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho. Precedentes:
REsp. 1.573.551/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.5.2016 e AgRg no REsp. 1.340.380/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.10.2014.
[...]
Se o INSS prevê em sua instrução normativa que o PPP é suficiente para a caracterização de tempo especial, não exigindo a apresentação conjunta de laudo técnico, torna-se inadmissível levantar judicialmente que condicionante.
Seria incabível, assim, criar condições na via judicial mais restritivas do que as impostas pelo próprio administrador
[...].
(STJ - AgInt no REsp: 1553118 RS 2015/0220482-0, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 04/04/2017, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 17/04/2017).

Ademais,
vê-se que o
L
audo
T
écnico de
C
ondições
A
mbientais do
T
rabalho
(
LTCAR
)
indica, em conclusão, que os agentes nocivos à saúde (risco biológico) que caracterizam a aposentadoria especial para os servidores que laboraram e/ou laboram
no CREFES estão dispostos na Instrução Normativa INSS/DC nº 99/2003, segundo a qual, para os períodos trabalhados a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir, como prova do exercício de atividade em condições especiais, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Com efeito, s
endo o LTCAR
complementado pelo
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
deve-se
reconhecer o período de
16/11/1994 a 15/03/2019,
listado nos referidos documentos,
como de natureza especial.

Não se pode olvidar, ainda, que a ora apelada comprovou
que desde o mês de maio/1995 recebe o adicional de insalubridade (ID 6516365)
e que em fevereiro/21 continuava a perceber tal gratificação.

Nesses termos, comprovado o exercício de atividade em condições especiais não merece reforma a sentença, que concedeu a ora apelada o direito à aposentadoria especial pretendida.

Portanto, firme nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
PATRÍCIA CUNHA SALDANHA
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
IPAJM.

Em Remessa Necessária, altero a sentença proferida para determinar que os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da servidora/recorrida sejam calculados sobre o proveito econômico obtido pela mesma.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor da requerente para 12%
sobre o proveito econômico obtido pela mesma. Deixo de arbitrar honorários recursais em favor do IPAJM por não ter havido condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do apelo interposto por
PATRÍCIA CUNHA SALDANHA
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
IPAJM.
Outrossim,
e
m sede de Remessa Necessária
, alterar a sentença proferida para determinar que os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da servidora/recorrida sejam calculados sobre o proveito econômico obtido pela mesma. Por fim, nos moldes do

§11 do art. 85 do CPC/15, majorar os honorários arbitrados em favor da requerente para 12% sobre o proveito econômico obtido pela mesma e, por outro lado, deixar de arbitrar honorários recursais em favor do IPAJM por não ter havido condenação na origem.

Acompanho o voto de relatoria.